Tribunal: TJMT
Processo: 1008612-12.2023.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1008612-12.2023.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
]

Parte(s):

[NEIDE JANES RODRIGUES DE MATOS - CPF: 545.796.001-34 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó
R D Ã O

Vis
tos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PROVIDO, UNANIME
”.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEVIDA A CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra instituição financeira. A autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), quando sua intenção era obter um empréstimo consignado convencional. Requereu a nulidade do contrato ou sua conversão, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, configurando falha na prestação do dever de informação pela instituição financeira; (
ii
) definir se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com a consequente repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito consignado, embora reconhecido legalmente, exige informação clara e adequada ao consumidor sobre sua natureza e condições, conforme os artigos 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira detém o dever de demonstrar, por prova inequívoca, que a consumidora tinha plena ciência da contratação do cartão de crédito consignado, conforme previsto no artigo 373, II, do CPC e ar
tigo 14 do CDC.

O desvirtuamento do contrato, evidenciado pela liberação dos valores via saque direto na conta da autora, sem a devida explicitação das condições contratuais, configura prática abusiva e viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC).

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado se justifica pelo
princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil), garantindo à consumidora a aplicação da taxa média de juros para operações de crédito consignado.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira, incidindo correção monetária pelo INPC desde os débitos indevidos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito consignado deve ser precedido de informação clara e adequada ao consumidor, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

O desvirtuamento da operação bancária, quando comprovado o vício de consentimento, autoriza a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 4º, III, 6º, III, 14, 46, 51 e 52; CC, art. 170; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.405.232/SC, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11/12/2023,
DJe
18/12/2023; TJ-MT, AC nº 1002596-66.2021.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023, DJE 24/08/2023; TJ-MT, AC nº 1000417-91.2023.8.11.0051, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Neide
Janes
Rodrigues de Matos
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos, desta ação declaratória de nulidade c/c indenizatória, pedido de repetição do indébito e de tutela de urgência, ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S/A.
Por conseguinte, condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, § 2º do CPC), suspensa a exigibilidade, conforme art. 98 §3º do mesmo Codex.

Irresignada, a pugna a apelante pela reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos autorais.

Afirma que o juízo
a quo
desconsiderou os documentos que comprovam a falha na prestação de serviço e o vício de consentimento por erro na contratação.

Defende que o banco apelado agiu com má-fé ao omitir as reais condições do contrato.

Aponta que as provas acostadas demonstram que foi induzida a contratar cartão de crédito consignado, quando seu objetivo era empréstimo consignado com taxas de juros menores.

Sustenta que ocorreu violação ao dever de informação adequada e à boa-fé objetiva.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 275015870.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pela autora, Neide, contra a sentença (id 275015866), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A.

Na origem, a autora/apelante alegou ter firmado contrato de empréstimo consignado com o banco réu/apelado, mas que devido a falha na prestação do serviço, teria sido induzida a erro, pois na verdade foi celebrado contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), em condições mais onerosas.

Pleiteou, assim, a declaração de nulidade do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado, com a consequente repetição do indébito em dobro, além de indenização por danos morais e existenciais.

A sentença (id 275015866), ora recorrida, julgou improcedentes os pedidos da autora.

Pois bem.

Inicialmente, necessário registrar que o caso trata de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe ao banco requerido, ora apelado, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a parte autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo
373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Para uma compreensão técnica pormenorizada da controvérsia subjacente a estes autos, faz-se necessário um exame minucioso dos institutos jurídicos envolvidos, analisando-se detidamente os fundamentos normativos, doutrinários e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Primeiramente, cumpre tecer considerações sobre a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado, modalidade contratual celebrada entre as partes litigantes.

Trata-se de instituto relativamente recente no ordenamento pátrio, decorrente da evolução dos serviços financeiros ofertados ao público consumidor e regulamentado pelo arcabouço normativo que rege as consignações em folha de pagamento.

Nas palavras da ilustre doutrinadora Maria Stella Gregori, em sua obra "Novas Tendências do Direito Bancário":

"O contrato de cartão de crédito consignado representa um aprimoramento das técnicas de concessão de crédito pelas instituições financeiras, aliando as vantagens do tradicional empréstimo consignado com a flexibilidade e conveniência inerentes ao cartão de crédito convencional. Trata-se de modalidade contratual multifacetada, contemplando tanto a disponibilização de meio de pagamento para compras a crédito, quanto a possibilidade de obtenção de recursos através de saques, desde que respeitados os limites estabelecidos pela legislação específica e os convênios firmados entre o banco emissor e o órgão pagador do consumidor."[1]

Destarte, extrai-se da doutrina especializada que o cartão de crédito consignado conjuga dois elementos fundamentais: i) a disponibilização
de plástico para compras em estabelecimentos comerciais com pagamento postergado; e
ii
) a possibilidade de realização de saques mediante a utilização do limite de crédito concedido ao consumidor.

Nesse ponto, cumpre trazer à baila a sistemática legal aplicável às modalidades de crédito consignado, analisando-se os dispositivos legais e normativos pertinentes.

A Lei nº 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil em folha de pagamento, traz a seguinte disciplina em seu art. 1º:

"Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos."

O dispositivo supracitado estabelece expressamente a possibilidade de desconto em folha de pagamento dos valores devidos em decorrência da utilização de cartões de crédito, desde que previsto contratualmente.

No mesmo sentido, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que disciplina a operacionalização dos empréstimos consignados para beneficiários da Previdência Social, dispõe em seu art. 3º, §1º, II, que os descontos poderão contemplar operações de
cartão de crédito, in
verbis
:

"Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento
de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

§ 1º Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até
30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -
até
5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito."

Depreende-se, assim, do arcabouço normativo vigente, que é plenamente legal a contratação de cartão de crédito com desconto da fatura mínima, limitado a 5% da margem consignável, diretamente em folha de pagamento ou benefício previdenciário. Trata-se de prerrogativa conferida aos trabalhadores e servidores públicos como forma de facilitar o acesso ao crédito em condições mais vantajosas.

Cabe mencionar, ainda, que o Decreto nº 8.690/2016, que regulamenta a Lei nº 10.820/2003 no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece definições específicas quanto às modalidades de cartão de crédito consignado, conforme seu art. 2º, incisos IV e V:

"Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

(...)

IV -
cartão
de crédito - operação de crédito que permite ao portador:

a) realizar compras de bens ou serviços, com pagamento do respectivo valor postergado para data futura, acrescido ou não de encargos; ou

b) obter saques;

V -
cartão
de crédito com reserva de margem consignável - operação de crédito, com modalidade distinta do empréstimo consignado, na qual os descontos referentes ao pagamento das despesas realizadas por meio do cartão de crédito ou do saque ocorrem diretamente dos proventos ou pensão do servidor público federal."

Verifica-se, portanto, que a legislação vigente reconhece a distinção entre as modalidades de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, sendo este último caracterizado pela possibilidade de realização de compras e saques, com pagamento postergado mediante desconto em folha de pagamento.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se debruçado sobre a temática, firmando entendimentos relevantes sobre os contornos jurídicos do instituto.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, através da análise dos fatos e provas acostados aos autos, especialmente do contrato de cartão de crédito consignado e dos extratos referentes ao serviço, entendeu que houve desvirtuação na contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de consentimento demandaria
interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.232/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

Da ementa transcrita, extrai-se o entendimento de que a contratação do cartão de crédito consignado deve ser devidamente elucidada ao consumidor, sob pena de configurar prática abusiva e ensejar a nulidade do negócio jurídico celebrado.

No mesmo sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.

Fixadas tais premissas jurídicas fundamentais, passa-se ao exame da controvérsia concreta subjacente aos autos.

Há de se consignar que a apelante é destinatária final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a
observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação ao apelante.

Assim, diante dos elementos fáticos e probatórios constantes nos autos, vislumbra-se a necessidade de acolher parcialmente os fundamentos da apelante.

Com efeito, muito embora tenham sido juntadas faturas com lançamentos de compras e saques, o que em tese poderia indicar a utilização do cartão pela autora, fato é que tais documentos se mostram insuficientes para comprovar de forma inequívoca a ciência da apelante quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado firmado.

Isso porque, conforme bem apontado nas razões recursais, o próprio banco reconheceu o equívoco nos lançamentos inicialmente efetuados nas faturas, tendo procedido ao estorno integral dos valores, o que demonstra falha na prestação das informações contratuais à consumidora.

Ademais, as provas produzidas não permitem concluir que a apelante efetivamente recebeu e desbloqueou o plástico do cartão, condição essencial para a utilização em compras em estabelecimentos comerciais.

Nesse contexto, resta caracterizada a ausência de informação clara e adequada à consumidora, no ato da contratação, sobre a natureza do negócio jurídico celebrado, qual seja, a adesão a um cartão de crédito consignado, e não a um empréstimo consignado convencional, como alegado na exordial.

Com base nos documentos acostados, apura-se do termo de adesão (id 275015851) e da liberação de valores, via saque, a ausência de
indicação quanto à quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Percebe-se, ainda, que a apelante-consumidora manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, o que lega à compreensão de que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Demonstrado,
portanto,
o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na
forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

A propósito:

(N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000417-91.2023 .8.11.0051, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000249-58.2022.8 .11.0008, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024).

(TJ-MT -
AC: 10140737320208110002
, Relator:ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo, para julgar parcialmente procedente a ação, no sentido de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público, fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença, de
10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
ª
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

O banco apelado afirma que o contrato foi regularmente firmado, com cláusulas claras e expressas, afastando qualquer abusividade ou irregularidade.

Todavia, este E.Tribunal de Justiça de Mato Grossotem reconhecido a abusividade da prática de instituições financeiras que não esclarecemdevidamente aos consumidores que estão aderindo a um cartão de crédito consignado e não a um empréstimo consignado, sobretudo em casos envolvendo aposentados e pensionistas. Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado na Apelação Cível nº 1030361-71.2023.8.11.0041, que assim consignou:

"A instituição financeira tem o dever de prestar informações claras e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente quando se trata de contratos de crédito consignado, em que o consumidor muitas vezes se encontra em situação de vulnerabilidade.”(TJMT, Apelação Cível nº 1030361-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, DJE 31/01/2025).

No caso, analisando os documentos anexados aos autos, verifica-se que não há comprovação suficiente de que a apelante tenha sido devidamente esclarecida sobre as características do contrato firmado, o que reforça a tese de que não possuía plena ciência de que aderiu a um cartão de crédito consignado e não a um empréstimo consignado tradicional.

Apesar de ter juntado aos autos cópia do contrato de adesão referente à contratação de Cartão de Crédito Consignado, o apelado não comprovou qualquer pedido ou autorização expressa para saque vinculada ao respectivo cartão de crédito. Além disso, as faturas acostadas ao ID 275015852 demonstram que a autora/apelante nunca utilizou o cartão de crédito para compras, sendo cobrados, em todas as faturas, apenas os encargos relativos ao financiamento do saldo devedor após pagamento mínimo da fatura e outras taxas administrativas.

Dessa forma, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros do mercado à época da contratação.

Assim, acompanho a Relatora para
dar provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto d
a
relator
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025.